Tribunal: STF
Processo: RE 1346977
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA E CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, 60, § 4º, I, 150, VI, “a”, § 6º, 151, 152 e 195, I, “b”, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 566.621, estabeleceu, definitivamente, que o prazo prescricional para a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos indevidamente, é de 10 (dez) anos (tese dos cinco + cinco) para as ações ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/05 e de 5 (cinco) anos para as demandas propostas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, ou seja, a partir de 09/06/2005. 2. O crédito presumido de ICMS é qualificável contábil e tributariamente como recuperação ou devolução de custos (Lei nº 4.506, de 1964, artigo 44, III) e a escrituração desses créditos pela autora caracteriza a 'aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais' e, portanto, configura fato gerador do IRPJ e da CSLL. Jurisprudência pacífica do STJ. 3. O crédito presumido referente ao ICMS não tem natureza de receita ou faturamento, razão pela qual não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. 4. O valor apurado no REINTEGRA tem natureza de subvenção corrente para custeio ou operação. Logo, sofre a incidência do Imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Não se tratando de receita, não há falar em inclusão dos valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA na base de cálculo do PIS e da COFINS.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, 60, § 4º, I, 150, VI, “a”, § 6º, 151, 152 e 195, I, “b”, da Constituição da República. Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. REINTEGRA. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1318378 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23.8.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31.8.2021 PUBLIC 01.9.2021).
    “Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral” (RE 1052277 RG, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28.8.2017 PUBLIC 29.8.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. REINTEGRA. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Questão infraconstitucional. 1. A análise de incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional, operação vedada em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem” (RE 1028287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 04.9.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ZONA FRANCA DE MANAUS. PROGRAMA REINTEGRA. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 12.546/2011. DECRETO-LEI Nº 288/1967. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1023434-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 06.9.2017).
    Acresço, à demasia, que esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.258.842-RG, processado segundo a sistemática da repercussão geral, cuja discussão se assemelha à presente, fixou tese no sentido de que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (Tema 1.098). 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora